Tribunal: TJMT
Processo: 0000863-94.2007.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000863-94.2007.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LAIRTON LUIZ CALGARO - CPF: 636.640.540-91 (APELANTE), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), RUBILAR PEDRO CALGARO - CPF: 023.968.660-87 (APELANTE), DANIEL DURANTE - CPF: 973.601.980-20 (ADVOGADO), DIONISIO MORILLOS - CPF: 115.803.990-53 (ADVOGADO), MOISES DURANTE - CPF: 012.578.010-90 (ADVOGADO), LUANA LANFREDI - CPF: 025.754.620-02 (ADVOGADO), LAIRTON LUIZ CALGARO - CPF: 636.640.540-91 (APELADO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RUBILAR PEDRO CALGARO - CPF: 023.968.660-87 (APELADO), DANIEL DURANTE - CPF: 973.601.980-20 (ADVOGADO), DIONISIO MORILLOS - CPF: 115.803.990-53 (ADVOGADO), LUANA LANFREDI - CPF: 025.754.620-02 (ADVOGADO), MOISES DURANTE - CPF: 012.578.010-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA EXEQUENTE E PREJUDICADO O RECURSO DO EXECUTADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DOS EXECUTADOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO – RECURSO DO EXECUTADO PREJUDICADO
.

As custas processuais e os honorários sucumbenciais devem ser suportados pelos executados, já que deram causa à propositura da ação, ante a inadimplência das obrigações firmadas na Cédula Rural que aparelha a execução, em consonância com o princípio da causalidade e orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000863-94.2007.8.11.0044

APELANTES:

RUBILAR PEDRO CALGARO e BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
RUBILAR PEDRO CALGARO (executado)
e pelo
BANCO DO BRASIL S/A (exequente)
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga-MT, MMo Juiz Fabricio Sávio da Veiga Carlota, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000863-94.2007.8.11.0044 (Código 20689)
,
ajuizada em face de
LAIRTON LUIS

CALGARO
e do primeiro recorrente Rubilar, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, via de consequência, julgou extinta a presente execução, com fulcro no que dispõe o art. 771, parágrafo único c/c art. 487, inciso II, ambos do novo Código de Processo Civil. Por consequência, condenou a parte exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa.

O
executado-apelante (Rubilar Pedro Calgaro)
, em suas razões recursais requer a reforma parcial da sentença, apenas no que concerne aos honorários de sucumbência, ressaltando, que ele é devido tão somente ao seu procurador, e não ao procurador do outro executado Lairton Luis Calgaro, pois apenas o recorrente apresentou defesa sob o fundamento da ocorrência da prescrição, que levou o julgador a julgar extinta a pretensão.

Por outro lado, entente os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da dívida atualizada, ou seja, com base no proveito econômico obtido, considerando a extinção da dívida.

Alternativamente, requer, caso os honorários sejam fixados em favor de ambos os executados, que estes sejam majorados para 20% do valor atualizado da dívida, de forma que cada um dos procuradores das partes fará jus ao percentual mínimo previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (id. 111310538).

As contrarrazões foram ofertadas por
Lairton Luiz Calgaro
, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que o patrono do co-executado Lairton Luiz Galgaro participou ativamente do feito, tendo inclusive proposto embargos à execução no 2149-10.2007.811.0044, que tramitou igualmente pela 1o Vara, que foi acolhido quanto o excesso de execução sustentado (id. 111310543).

O
Banco do Brasil
apresentou contrarrazões, asseverando que não há que se falar em condenação da parte apelada ao pagamento dos honorários, haja vista o princípio da causalidade, principalmente porque teve diversos gastos em uma busca fracassada pela satisfação do seu crédito (id. 111309505).

Por sua vez, a
exequente-recorrente (Banco do Brasil)
em suas razões recursais, entende que não deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, devendo, portanto, prevalecer o princípio da causalidade.

Outrossim, sustenta caso os honorários não sejam afastados que sejam “
calculados uma única vez e divididos - devido a pluralidade de réus - representados por Advogados diferentes na razão de 1/2 para cada um dos Advogados dos dois réus
” (sic) (id. 111310546).

As contrarrazões foram ofertadas pelo executado
Rubilar Pedro Calgaro
, ressaltando que ele jamais foi citado para compor o polo passivo da ação executiva, sendo este o fundamento para a declaração da prescrição do direito de ação. Ressalta que tomou conhecimento da ação quanto teve penhorado de sua conta bancaria o importe de R$ 67.602,83 (sessenta e sete mil seiscentos e dois reais e oitenta e três centavos), portanto, aduz que não foi ele quem deu causa a prescrição da demanda.

Além disso, sustenta novamente que a verba honorária sucumbencial é devida tão somente ao seu procurador, não ao procurador do Executado Lairton Luis Calgaro. Pugnando ao final, pela majoração dos honorários (id. 111309509).

Os preparos foram recolhidos por ambos os recorrentes (id. 111310539 - Pág. 1 e 111309500 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. em face de
LAIRTON LUIS CALGARO
e
RUBILAR PEDRO CALGARO
, objetivando o adimplemento de crédito no valor inicial de R$184.285,16 (cento e oitenta e quatro mil duzentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos), oriundo da Cédula de Produto Rural Financeira n.o 200145, com vencimento em
25/04/2006
, cuja ação foi distribuída em
26/04/2007
(id. 111310490 - Pág. 1).

Importante tecer alguns apontamentos que ocorreram no transcurso do processo, para tratarmos acerca da sucumbência e do princípio da causalidade.

Pois bem. Recebida a inicial, foi determinada a citação dos executados Lairton Luis Calgaro e Rubilar Pedro Calgaro.

Conforme certidão lavrada pelo Oficial de Justiça datada de
01/10/2007
(id. 111310490 - Pág. 58), apenas o executado Lairton Luis Calgaro foi citado, no entanto, a exequente não postulou qualquer medida para a realização do ato quanto ao outro executado.

Não obstante, o processo de execução prosseguiu sem a presença do Executado Rubilar Pedro Calgaro.

O executado Lairton Luis Calgaro apresentou Embargos à Execução (Processo no 2149-10.2007.811.0044), sustentando, em síntese, o excesso de execução, cujos argumentos foram acolhidos, razão pela qual determinou o prosseguimento da execução, no valor de R$ 165.878,98 (cento e sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos), atualizado até abril de 2007 (id. 111310490 - Pág. 68). Por consequência, condenou a embargada pagamento das custas, além dos honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil.

Assim, a exequente requereu a penhora de ativos financeiros pertencentes aos executados, sendo que foi penhorada a quantia de R$ 67.602,83 (sessenta e sete mil seiscentos e dois reais e oitenta e três centavos), pertencente ao executado Rubilar Pedro Calgaro.

Diante disso, o Sr. Rubilar Pedro Calgaro apresentou impugnação à penhora pugnando pela anulação de todos os atos processuais praticados desde a citação, a desconstituição da penhora sobre seus ativos financeiros, assim como, a decretação da prescrição da pretensão.

O Magistrado ao sentenciar o feito, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, e, via de consequência, julgou extinta a presente execução, com fulcro no que dispõe o art. 771, parágrafo único c/c art. 487, inciso II, ambos do novo Código de Processo Civil, condenando a exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em favor dos executados em 10% do valor da causa.

No caso dos autos, nota-se que embora o magistrado singular tenha reconhecida a prescrição intercorrente em relação a ambos os executados, constata-se que concernente ao executado Rubilar Pedro Calgaro, não houve citação válida para interromper a prescrição.

Portanto, considerando que o título executado venceu em
25/04/2006
(id. 111310490 - Pág. 27), a ação foi proposta em
26/04/2007
(id. 111310490 - Pág. 1) e a citação válida de Rubilar Pedro Calgaro ocorreu apenas quando da manifestação acerca da penhora na petição protocolada em
23/09/2009
(id. 111310490 - Pág. 107), ocorreu à prescrição direta da execução, pois o prazo prescricional para ingresso de ação executiva com lastro em Cédula de Crédito Rural é trienal, consoante dicção do art. 60 do Decreto-Lei 167 /67, e art. 70 da Lei Uniforme de Genébra e art. 206, § 3o , VIII , do CC.

Importante dizer que em caso de extinção do processo de execução, pela decretação da prescrição, quem deu causa a instauração do processo é que deve ser penalizado pelo pagamento das custas do processo e honorários advocatícios.

A execução foi instaurada porque os devedores não cumpriram as obrigações firmadas na Cédula Rural que aparelha a execução.

No caso dos autos, a execução foi ajuizada tempestivamente, ou seja, antes de ocorrido o prazo prescricional, cujo prazo,
a priori
, restou interrompido com o despacho de citação, por força da previsão contida no art. 202, inciso I do Código Civil
[1]
c/c art. 219, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil de 1973.

Portanto, considerando que os executados quem deram causa a instauração da presente execução, o banco-apelante não deve suportar o pagamento das custas processuais e nem mesmo dos honorários.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA BANCÁRIA – PRAZO TRIENAL – ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – PROCESSO PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR –
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (1) – Restando o processo paralisado pelo prazo superior ao instituído pele norma de regência, correta decisão que, em albergado o pedido do devedor, reconhece e decreta a prescrição intercorrente. Constata-se, na espécie, que, injustificadamente, o processo adormeceu no arquivo por mais de 05 (cinco) anos, não existindo qualquer demonstração de ato do Poder Judiciário, prescrito está o direito de a parte prosseguir no processo de execução. (2) –
Reservando o meu entendimento pessoal, submisso a precedentes do STJ, em caso de extinção do processo de execução, pela decretação da prescrição, quem deu causa a instauração do processo é que deve ser penalizado no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios
. (3) – Recurso conhecido e parcialmente provido para inverter o ônus da sucumbência.”
(N.U 0045501-85.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. 1. ALEGAÇÃO PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. JUÍZO DE ORIGEM QUE INTIMOU AS PARTES ACERCA DA POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 2. PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA DO FEITO POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL. DESÍDIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO, MANUTENÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS, PORÉM, DEVIDAS PELOS EXECUTADOS, ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXEQUENTE.
SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 14.195, DE 26 DE AGOSTO DE 2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-PR – APL: 00142824920018160014 Londrina 0014282-49.2001.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 31/01/2022, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2022)

Dessa forma, os executados quem devem suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO DO BRASIL
, para determinar que custas processuais e dos honorários advocatícios sejam suportados pelos executados, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
Por consequência, julgo
PREJUDICADO
o recurso interposto por
RUBILAR PEDRO CALGARO.

É como voto.

[1]
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022